Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO ABSOLUTA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DURANTE O CASAMENTO. REGISTRO EM NOME DE AMBOS OS CÔNJUGES. CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE TITULARIDADE POR ARREPENDIMENTO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE FRUTOS CIVIS (ALUGUEL). TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO PELA QUITAÇÃO EXCLUSIVA DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a pretensão reconvencional.
Autor pleiteia exclusão do nome da ré da escritura do imóvel adquirido durante o casamento sob regime de separação absoluta de bens, alegando que arcou sozinho com o preço, inclusive utilizando-se de recursos da venda de outro imóvel pessoal. Subsidiariamente, requereu reconhecimento de sub-rogação de valores oriundos da venda de bem particular anterior ao casamento.
Em reconvenção, a ex-consorte requereu o arbitramento de aluguéis pela fruição exclusiva do imóvel pelo ex-varão, a dissolução do condomínio e a alienação judicial da coisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível excluir a copropriedade da ex-cônjuge no imóvel adquirido durante o casamento sob regime de separação absoluta, registrado em nome de ambos; e
(ii) estabelecer se é devido o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel e fixar o termo inicial dessa obrigação;
(iii) saber se é possível a compensação entre eventual crédito pelo recebimento dos frutos civis e os desembolsos para o pagamento das prestações vinculadas ao financiamento do respectivo imóvel junto ao credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Escritura pública confere presunção relativa de veracidade (CC, art. 215), cujo afastamento pressupõe prova robusta de vício de consentimento ou simulação, o que não ocorreu.
Regime de separação absoluta (CC, art. 1.687) não impede que os cônjuges constituam condomínio voluntário sobre bem adquirido e por ato de liberalidade.
Registro conjunto do imóvel configura copropriedade e manifestação inequívoca de vontade, não podendo ser desconstituído por arrependimento posterior.
Sub-rogação (CC, art. 1.659, II) não afasta a copropriedade constituída por escritura pública; eventual compensação seria questão de crédito entre condôminos.
Uso exclusivo do imóvel por um condômino gera obrigação de indenizar o outro pelos frutos civis (CC, arts. 1.314, 1.315 e 1.319).
Termo inicial para cobrança de aluguéis é a data da notificação extrajudicial que evidencia oposição à posse exclusiva (CPC, art. 240), conforme jurisprudência consolidada.
Cabível a compensação entre os frutos civis (aluguéis) e os pagamento exclusivos das parcelas do financiamento até como forma de evitar o enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e parcialmente provido. Custas e honorários divididos em partes iguais entre os contendedores.
Teses de julgamento:
No regime de separação absoluta de bens, o registro do imóvel em nome de ambos os cônjuges configura condomínio voluntário, não podendo ser desconstituído por arrependimento posterior.
A origem exclusiva dos recursos não invalida a copropriedade constituída por escritura pública.
O uso exclusivo do imóvel por um condômino gera obrigação de indenizar o outro pelos frutos civis, a partir da notificação extrajudicial que evidencia oposição à posse exclusiva.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215, 1.314, 1.315, 1.319, 1.368, 1.659, II, 1.687; CPC, arts. 85, § 11, 240, 487, I, 879; Lei no 8.935/1994, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 377. STJ, REsp 1.922.347/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2021, DJe 01/02/2022. STJ, AgInt no REsp 1.782.828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/10/2019, DJe 05/11/2019. STJ, REsp 1.583.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/10/2017, DJe 13/10/2017. TJDFT, Acórdão 2012364, 0706364-98.2021.8.07.0014, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 18/06/2025, DJe 09/07/2025. TJDFT, Acórdão 2004289, 0705197-84.2023.8.07.0011, Rel. Leonor Aguena, j. 29/05/2025, DJe 12/06/2025.